Tribunal: TJES
Processo: 0002981-30.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002981-30.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRENALDO JOSE SERAFIM BARBOZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. VALIDADE DE DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR CORRETO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DO PLEITO DE DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao pleito de absolvição, verifica-se que a materialidade é inconteste, estando a autoria do delito cabalmente demonstrada, não obstante a negativa apresentada pelo recorrente.

2. Anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso. Precedentes.

3. A pena-base fixada pelo Magistrado, em 06 (seis) anos de reclusão, não merece nenhum tipo de ajuste, pois justifica-se, pela natureza e relevante quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 53 (cinquenta e três) pedras de crack e 1 (uma) bucha de maconha, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06.

4. Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, a sentença encontra-se devidamente fundamentada em relação ao patamar de redução de pena empregado, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas encontrada. Precedentes.

5. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, já que os requisitos previstos no artigo 44 do CP não foram preenchidos.

6. Em reverência ao princípio da segurança jurídica e inteligência do artigo 66, inciso III da Lei de Execuções Penais, não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo.

7. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002981-30.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRENALDO JOSE SERAFIM BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO MAIA DE SOUZA - ES15533

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDRENALDO JOSE SERAFIM BARBOZA, em face da sentença (fls. 154/168), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com a participação de adolescente (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 513 (quinhentos e treze) e sessenta) dias-multa, fixando o regime semiaberto.

A defesa, em razões de folhas 177/186, pleiteia, em suma, (i) a absolvição, ante a insuficiência probatória, (ii) a redução da pena-base para o mínimo legal, (iii) a aplicação do tráfico privilegiado, em grau máximo, (iv) a substituição da pena corporal, por restritivas de direito, e, (v) a detracão penal.

Narra a denúncia, que em 17 de novembro de 2019, policiais militares, durante patrulhamento próximo ao Bar do Aroldo, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, flagraram o apelante, na companhia do adolescente J.T.R.d.O., em atitude suspeita, pois, ao avistarem os agentes, dispensaram 02 (duas) sacolas, contendo, ao todo, 53 (cinquenta e três) pedras de "crack", e 01 (uma) bucha de 'maconha".

Há, ainda, a informação de que, ao ser questionado pelos militares, o adolescente confirmou que vendia drogas para o apelante, sendo, então, efetuada a prisão em flagrante deste.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Em relação ao pedido absolutório, não vejo como acolher tal pretensão, uma vez que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 15/15-v), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 16/16-v) e laudo de química forense (fls. 64/64-v).

A autoria, por sua vez, também restou comprovada pela prova oral colhida, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais, PMES ADRIAEL LEONN RIBEIRO COUTINHO e RAUL DOS SANTOS TONANI (mídia de fls. 132), onde relataram, de forma firme e coesa, que, ao chegarem no Bar do Aroldo, após denúncias dos moradores da região, o adolescente J.T.R.d.O, ao perceber a presença dos mesmos, arremessou um invólucro na direção de um vaso de planta, localizado dentro do bar, e ao lado do apelante, que também, ao perceber a presença dos agentes, deixou cair de suas mãos, um invólucro perto do seu próprio pé.

Registro que, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, são meios idôneos de prova, sendo suficiente para formação do édito condenatório, ainda mais quando corroborado com outros meios de prova, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC nº. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Portanto, resta defeso acolher a pretensão absolutória.

Prosseguindo, registro que a pena-base fixada pelo Magistrado, em 06 (seis) anos de reclusão, não merece nenhum tipo de ajuste, pois justifica-se, pela natureza e relevante quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 53 (cinquenta e três) pedras de crack e 1 (uma) bucha de maconha, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Consigno que, faz parte do Juízo discricionário do julgador, indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância desfavorável e, no caso em tela, o acréscimo mostrou-se proporcional e razoável, não merecendo reparo.

Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, verifico que a sentença encontra-se devidamente fundamentada em relação ao patamar de redução de pena empregado, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas encontradas, estando, portanto, adequada a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/3, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC n. 802.808/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Outrossim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, já que os requisitos previstos no artigo 44, do CP, não foram preenchidos.

Por fim, segundo entendimento firmado por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, no julgamento do processo nº º 0003383-65.2016.8.08.0021, de minha relatoria, em 17/05/2023, “em reverência ao princípio da segurança jurídica e inteligência do artigo 66, inciso III da Lei de Execuções Penais, não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo”.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.